Tribunal: TJES
Processo: 5000936-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DÚVIDA
NA
PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL DE 30% A SER PAGO PELO AGRAVANTE E 70% PELO AGRAVADO, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
) A insurgência do agravante está restrita ao valor devido ao credor a título de verba honorária – se o correspondente a 30% ou a 70% do valor arbitrado (R$ 1.000,00), na medida em que acolhida a impugnação quanto a outra parcela impugnada.

2)
Da atenta leitura do voto condutor do julgamento, da lavra do eminente Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, em cotejo com os documentos e demais elementos constantes dos autos, conclui-se ter sido atribuída à então apelante (ora representada por seu espólio) a obrigação de arcar com o pagamento de 70% (setenta por cento) da verba honorária, com a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabendo ao Município de Serra pagar o restante (30%), à luz dos aspectos qualititativo e quantitativo da distribuição dos ônus sucumbenciais.

3)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: NEIVE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Serra
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (Id 2112741, p. 10/13), complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2112743, p. 5/6) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
Neive Ferreira da Silva
, em fase de
cumprimento de sentença
, acolheu apenas parcialmente a impugnação oferecida pelo agravante a fim de deduzir do cálculo do credor a quantia de R$ 4.964,16 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Nas razões recursais (Id 2112619), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
apresentou impugnação arguindo a ocorrência de excesso de execução no importe de R$ 5.597,41 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), por ter o agravado deixado de deduzir quantia previamente paga a título de verba locatícia, bem como por ter invertido, em seu benefício, a proporcionalidade da sucumbência, apurando indevidamente quantia maior a esse título;
(ii)
deve ser revisto o cálculo a fim de se reconhecer a proporção de 30% a título de honorários advocatícios em favor do agravado (R$ 426,27) e 70% em seu favor; e
(iii)
a decisão deve ser parcialmente reformada a fim de se reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 5.597,41 (cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), que abarca a quantia indevidamente cobrada a título de verba honorária (R$ 525,02).

Ao recepcionar o presente recurso, deferi parcialmente o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, tão somente, quanto ao valor da verba honorária devida ao credor, com isso permitindo o prosseguimento do feito originário quanto ao montante incontroverso (Id 2126435).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2255886), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
conferir provimento
para, reconhecendo o excesso de execução em relação à verba honorária, determinar que seja recalculado o valor devido a esse título, observando-se a sucumbência proporcional estabelecida no acórdão, qual seja, pagamento de 30% pelo Município agravante e de 70% pelo espólio agravado, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força da gratuidade de justiça. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Serra
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES (Id 2112741, p. 10/13), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2112743, p. 5/6) que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
Neive Ferreira da Silva
, em fase de
cumprimento de sentença
, acolheu apenas parcialmente a impugnação oferecida pelo agravante a fim de deduzir do cálculo do credor a importância de R$ 4.964,16 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Nas razões recursais (Id 2112619), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
apresentou impugnação arguindo a ocorrência de excesso de execução no importe de R$ 5.597,41 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), por ter o agravado deixado de deduzir quantia previamente paga a título de verba locatícia, bem como por ter invertido, em seu benefício, a proporcionalidade da sucumbência, apurando indevidamente quantia maior a esse título;
(ii)
deve ser revisto o cálculo a fim de se reconhecer a proporção de 30% a título de honorários advocatícios em favor do agravado (R$ 426,27) e 70% em seu favor; e que
(iii)
a decisão deve ser parcialmente reformada a fim de se reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 5.597,41 (cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), que abarca a quantia indevidamente cobrada a título de verba honorária (R$ 525,02).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, o agravado deu início ao cumprimento de sentença apresentando como devido o valor de R$ 24.557,75 (vinte e quatro quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) – cf. Id 2112740, p. 20/21, o qual restou impugnado pelo ora agravante ao sustentar a ocorrência de excesso de execução (R$ 5.597,41), por entender que o valor devido seria inferior (R$ 18.960,34) – cf. Id 2112740, p. 27/31.

Ao decidir a impugnação, concluiu a douta juíza assistir parcial razão ao impugnante por ter havido indevido acréscimo de parcela adimplida (R$ 4.964,16), ao passo que, relativamente aos honorários advocatícios, não haveria excesso de execução por compreender que o acórdão emanado deste egrégio tribunal conferiu o percentual de 70% ao então apelante, e não ao Município de Serra, então apelado.

Logo, a insurgência do agravante está restrita ao valor devido ao credor a título de verba honorária – se o correspondente a 30% ou a 70% do valor arbitrado (R$ 1.000,00), na medida em que acolhida a impugnação quanto a outra parcela impugnada.

No tocante aos ônus sucumbencias, assim foi redigida a parte dispositiva do voto condutor do julgamento da apelação cível então interposta pelo ora agravado, da lavra do eminente Des. Substituto Victor Queiroz Schneider,
in litteris
:

“(...) Por corolário, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 30% para o recorrente e 70% para o recorrido, tendo em vista a proporcionalidade dos pedidos requeridos e acolhidos, observando-se que o apelante goza do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem”.

(Id 2112632, p. 35)

Com efeito, da forma como redigida no voto condutor, a distribuição dos ônus sucumbenciais causou dúvida em sede de cumprimento de sentença, por entender cada litigante que faz jus ao valor correspondente a 70% da verba fixada (R$ 1.000,00), e não apenas 30% e, como dito, essa é a única questão a ser resolvida nesta Instância
ad quem
, uma vez que, apesar de ter atribuído pecha omissiva à decisão agravada no que se refere aos critérios de atualização monetária, nada foi sustentado neste particular.

Da atenta leitura do voto condutor do julgamento da
apelação cível
, da lavra do eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, em cotejo com os documentos e demais elementos constantes dos autos,
concluo ter sido atribuída à então
apelante
(ora representada por seu espólio)
a obrigação de arcar com o pagamento de 70%
(setenta por cento) da verba honorária, com a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabendo ao Município de Serra pagar o restante (30%), à luz dos aspectos qualititativo e quantitativo da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reconhecendo o excesso de execução em relação à verba honorária, determinar que seja recalculado o valor devido a esse título, observando-se a sucumbência proporcional estabelecida no acórdão, qual seja, pagamento de 30% pelo agravante e de 70% pelo agravado, cuja exigibilidade encontra-se suspensa.

É
como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DÚVIDA
NA
PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL DE 30% A SER PAGO PELO AGRAVANTE E 70% PELO AGRAVADO, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
) A insurgência do agravante está restrita ao valor devido ao credor a título de verba honorária – se o correspondente a 30% ou a 70% do valor arbitrado (R$ 1.000,00), na medida em que acolhida a impugnação quanto a outra parcela impugnada.

2)
Da atenta leitura do voto condutor do julgamento, da lavra do eminente Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, em cotejo com os documentos e demais elementos constantes dos autos, conclui-se ter sido atribuída à então apelante (ora representada por seu espólio) a obrigação de arcar com o pagamento de 70% (setenta por cento) da verba honorária, com a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabendo ao Município de Serra pagar o restante (30%), à luz dos aspectos qualititativo e quantitativo da distribuição dos ônus sucumbenciais.

3)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.